Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015637-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (EMBARGADO), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - CPF: 867.848.541-87 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA ANTECIPADA REGISTRADA NO SISTEMA (PJE). INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em 26 de novembro de 2024, com o objetivo de impugnar acórdão publicado eletronicamente. Consta do sistema PJe que o advogado da parte recorrente registrou ciência do acórdão embargado em 14 de novembro de 2024, às 18h03min, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente (18 de novembro de 2024). Considerando os feriados nacionais e estaduais aplicáveis, o prazo para interposição encerrou-se em 25 de novembro de 2024 (segunda-feira).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração, à luz do registro antecipado de ciência no sistema PJe e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro de ciência do advogado no sistema PJe em 14 de novembro de 2024 configura o início do prazo recursal no dia útil subsequente, conforme o art. 64, §1o, da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, em consonância com o art. 231, V, do CPC.

4.

O feriado nacional de 15 de novembro de 2024 (Proclamação da República) e o feriado estadual de 20 de novembro de 2024 (Dia da Consciência Negra) foram excluídos da contagem do prazo, encerrando-se o período para interposição do recurso em 25 de novembro de 2024.

5.

A interposição dos Embargos de Declaração em 26 de novembro de 2024 ultrapassou o prazo legal, configurando a sua intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro de ciência antecipada do advogado no sistema PJe inicia a contagem do prazo recursal, independentemente da publicação posterior no Diário da Justiça Eletrônico.

2.

A interposição de recurso após o prazo legal previsto acarreta a sua intempestividade e impede o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/A opôs Embargos de Declaração em ID 255188177, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 253037189, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado possui vício de omissão, por não se manifestar sobre precedente jurisprudencial do STJ acerca da prevalência da intimação por meio do portal eletrônico (sistema).

Aduz que o v. acórdão não se pronunciou a respeito do precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre a aplicação do art. 5° da Lei 11.419/2006, bem como pela tese fixada no EARESP n° 1.663.952/RJ que adotou a premissa de que na hipótese de duplicidade de intimações por meio do sistema eletrônico e pelo DJE, prevalece a última intimação do sistema eletrônico, que tem caráter de intimação pessoal.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 262731254), os escritórios Ronimarcio Naves Advogados e Bucchianeri Advocacia suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por ser intempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Bueninvest Representações Comerciais Ltda opôs recurso de embargos de Declaração contra v. acórdão que Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória que julgou intempestivos os embargos de declaração, em razão de duplicidade na publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, considerando a primeira como válida para fins de contagem do prazo.

Segundo registro constante do PJe, em sua opção de acessos ao processo eletrônico, observa-se que o advogado Thomaz Luiz Sant ́Ana, anotou a ciência do acórdão embargado em 14/11/2024 às 18h03m, visto que o sistema fez constar nos autos a decisão em 14/11/2024 às 13h48m.

Portanto, a recorrente foi devidamente intimada, iniciando-se a contagem do prazo para a interposição destes embargos no dia útil subsequente, ou seja, em 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), considerando que 15 de novembro de 2024 (sexta-feira) é feriado nacional (Proclamação da República).

Ademais, o dia 20 de novembro de 2024 (quarta-feira), por ser feriado estadual alusivo ao Dia da Consciência Negra, também não foi computado.

Assim, o prazo encerrou-se em 25 de novembro de 2024 (segunda-feira). Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 26 de novembro de 2024, razão pela qual deve ser considerado intempestivo, nos termos do art. 64, §1o, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018:

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.
(Destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018 C/C LEI No 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos. (AInt n. 1016480-66.2019.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/12/2020, DJe de 11/12/2020).

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Embargos de Declaração em razão da manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025